Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711783-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTHA MENDONCA MEDEIROS AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do presente recurso. Brasília, DF, em 20 de abril de 2022 11:13:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator